Tribunal: TJMT
Processo: 0004874-05.2020.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004874-05.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA INES FERREIRA - CPF: 023.910.171-54 (VÍTIMA), JOAO MARIA DOMINGUES FILHO - CPF: 369.632.249-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL DA SILVA BRUGNERA - CPF: 062.017.581-86 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), CARLOS JULIOS ELEUTERIO CAVALCANTE - CPF: 707.040.171-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO MARIA DOMINGUES FILHO - CPF: 369.632.249-00 (APELANTE), MARIA INES FERREIRA - CPF: 023.910.171-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO FORMAL – CONDENAÇÃO –

RECURSOS DEFENSIVOS –
1. ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
2. AGRAVANTE – CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 ANOS – EXCLUSÃO – INVIABILIDADE – IDADE DA VÍTIMA COMPROVADA POR MEIO DO TERMO DE DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – 3. INCIDÊNCIA DA MENORIDADE RELATIVA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA - 4. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE, DE NENHUM MODO, ADMITIU A PARTICIPAÇÃO NO CRIME – 5.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – MITIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS COLHIDAS EM JUÍZO – 6.
CONCURSO FORMAL DE CRIMES – EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PLURALIDADE DE VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS ATINGIDOS – 7. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – PENA IMPOSTA SUPERIOR A 8 ANOS –
APELOS DESPROVIDOS –
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. São suficientes para a condenação dos réus como autores do crime de Roubo majorado, as declarações das vítimas e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive as palavras dos policiais militares que surpreenderam os réus na posse do veículo e demais objetos subtraídos das vítimas;

2.
“
(...) Impossível o decote da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP se comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos na data dos fatos, até porque a comprovação de sua idade pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública.”
(N.U 0002146-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019);

3.
Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da menoridade relativa ou afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, se o juízo
a quo
já o fez em primeiro grau;

4.
Não incide a atenuante da confissão espontânea quando o apelante, de nenhum modo, admitiu a participação no crime;

5. Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo e arma branca, as palavras da vítima colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório;

6. Evidenciado que o apelante, no mesmo contexto fático e mediante uma só conduta, subtraiu bens de duas vítimas distintas, ainda que de um mesmo núcleo familiar, afigura-se acertado o reconhecimento do concurso formal de crimes;

7.
Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, se imposta ao réu pena de reclusão superior a 8 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Joao Gabriel da Silva Brugnera
e
Carlos Julios Eleuterio Cavalcante

foram condenados como autores dos crimes
de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, VII e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP). Enquanto
Joao Gabriel
foi apenado com
10 anos, 4 meses e 13 dias
de reclusão, e pagamento de
24 dias-multa
, à
Carlos Julios

foi imposta a pena de
12 anos, 11 meses e 18 dias
de reclusão, e pagamento de
24 dias-multa
, sendo que a ambos fora imposto o regime prisional
fechado
(Id. 122589489 - Pág. 54/60).

Contra a sentença condenatória, os réus interpuseram, a tempo e modo, estes recursos de
Apelações Criminais
pleiteando a
absolviçã
o por insuficiência probatória, forte no axioma jurídico
in dubio pro reo
. No entanto, se vencidos vierem a ser na tese absolutória, pleitearam o
afastamento das majorantes
do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP) e arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), além da
exclusão da agravante
prevista no art. 61, II, “h”, CP.

Apenas
o apelante
Joao Gabriel
almejou

o
afastamento da majorante
prevista no art. 157, § 2º, V, CP (restrição da liberdade da vítima), o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
, o
afastamento do concurso formal
de delitos e a fixação de
regime
prisional
diverso do fechado
(Id.

122589489 - Pág. 113/124 e 130/151).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 123416005).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário que segue (Id.

124565682):

“Recursos de Apelação criminal – Pretendida absolvição do crime de roubo majorado, ao fundamento de insuficiência probatória – Inviabilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos seguros das vítimas, confirmando o reconhecimento realizado na fase policial, somados as demais provas colhidas nos autos – Pretendido o decote das majorantes previstas no §2º, inciso VII, e §2ª-A, inciso I, do art. 157 do CP – Inaplicabilidade – Majorantes de concurso de pessoas emprego de arma de fogo e arma branca devidamente configuradas e provadas, pelo depoimento das vítimas e testemunhas policiais – Pleito pelo reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Bens subtraídos no mesmo contexto fático, mediante grave ameaça contra vítimas diferentes, lesando mais de um patrimônio de integrantes de uma mesma família – Concurso formal bem caracterizado – Precedentes TJMT e STJ – Requestado o afastamento da incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime cometido contra vítima maior de 60 anos) – Improcedência – Agravante corretamente estipulada – Vítima João Maria Domingues Filho comprovadamente maior de sessenta anos de idade (data de nascimento 21/09/1958) – Suficiência do termo de qualificação constante de termo de declarações – Pleiteado o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, em relação ao acusado João Gabriel – Inviabilidade – Apelante que negou a autoria delitiva, atribuindo-a exclusivamente ao corréu – Não há caracterização nem mesmo da confissão qualificada – Atenuante da menoridade relativa reconhecida e compensada com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos) do Código Penal – Ausência de interesse recursal – Pelo desprovimento dos recursos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que dia 30.4.2020, por volta das 7h20min, na Rua Projetada 18, Quadra 32, Lote 12, Cidade Alta, Sinop/MT,
Joao Gabriel da Silva Brugnera
e
Carlos Julios Eleuterio Cavalcante
subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com arma branca e arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas, três aparelhos de celular, dois relógios, dois óculos de sol, um perfume, um estojo com diversas bijuterias, R$ 154,60 em dinheiro, um televisor, peças de roupa, sapatos e um veículo Toyota Corolla/Cor GLI FIex, ano 2012, de cor prata, tudo de propriedade das vítimas
Maria Inês Ferreira
e
João Maria Domingues Filho
.

Após regular trâmite processual,
Joao Gabriel da Silva Brugnera
e
Carlos Julios Eleuterio Cavalcante

foram condenados como autores dos crimes
de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II, VII e § 2º-A, I, c/c art. 70, CP). Enquanto
Joao Gabriel
foi apenado com 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e pagamento de 24 dias-multa, à
Carlos Julios

foi imposta a pena de 12 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 24 dias-multa, sendo que a ambos fora imposto o regime prisional
fechado
.

Neste grau de jurisdição,
os réus almejaram a absolvição por insuficiência probatória, forte no axioma jurídico
in dubio pro reo
. No entanto, se vencidos vierem a ser na tese absolutória, pleitearam o afastamento das majorantes do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CP) e arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), além da exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “h”, CP.

Apenas o apelante
Joao Gabriel
almejou

o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V, CP (restrição da liberdade da vítima), o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, o afastamento do concurso formal de delitos e a fixação de regime prisional diverso do fechado
.

Passo à análise das teses arguidas.

I - PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 122589479 - Pág. 48), Termo de Apreensão (Id. 122589479 - Pág. 53), Termos de Entrega (Id. 122589480 - Pág. 7 e 8) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 122589479 - Pág. 55/62 e 122589494), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída aos apelantes.

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima
João Maria Domingues Filho
afirmou que, na data do fato, estava em casa com sua esposa quando abriu a porta e foi abordado por dois indivíduos; um portando arma branca e outro com arma de fogo. Na ocasião, foi colocado junto com sua esposa em um cômodo da casa e os autores do crime subtraíram diversos dos seus pertences, inclusive um veículo automotor.

Em Juízo, a testemunha
Flavio Gonçalves da Silva
, policial militar, narrou que a guarnição policial que compunha foi acionada para atender a ocorrência de crime de roubo. As vítimas relataram as circunstâncias do delito e que fora subtraído um veículo modelo Corolla, de cor prata. Assim, após diligências realizadas pela equipe de inteligência, foram repassadas informações de que o veículo subtraído estaria no bairro Jardim América. No local, encontraram o automóvel já abandonado pelos suspeitos, que estavam próximos dali, sendo que suas características correspondiam com aquelas informadas pelas vítimas. No interior do veículo havia um revólver calibre 38 e vários dos pertences das vítimas. A testemunha destacou que a prisão dos apelantes só foi possível em razão de eles já estarem sendo monitorados pela Inteligência da Polícia Militar.

A testemunha
Fernando Porto Campos
, policial militar, informou em Juízo que chegou ao local e viu vários dos objetos subtraídos das vítimas, bem como a arma de fogo utilizada para a prática delituosa. A testemunha, ainda, confirmou que os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, por meio de fotografias.

Por sua vez, o policial militar
Carlos Santos
, informou ser integrante da equipe de inteligência da Polícia Militar e que, no dia do crime, receberam informações anônimas de que dois indivíduos iriam praticar roubos naquela urbe. A informação foi repassada para a Força Tática e, enquanto isso, sua guarnição, descaracterizada, se dirigiu para o bairro Jardim América. Momentos depois, receberam a informação de um roubo ocorrido próximo ao bairro Alto da Gloria, sendo que, em determinado momento, avistaram o veículo roubado e presenciaram o momento em que dois indivíduos saíram dele, ambos com as características passadas pelo COPOM como as dos autores do roubo. Permaneceram vigiando-os à distância para que não evadissem do local até a chegada da Força tática, que chegou em tempo hábil e efetuou a prisão deles. Na ocasião, as vítimas confirmaram, via fotografias, que os suspeitos eram os autores do crime.

Ambos os apelantes negaram veemente a participação no delito, dizendo que não estavam na posse do veículo ou dos pertences das vítimas.

Apesar disso, não se pode ignorar as palavras das vítimas e testemunhas, que, aliadas, dão a certeza necessária para a condenação.

Registre-se que ambas as vítimas deram certeza do reconhecimento dos apelantes; elas disseram não ter dúvidas de que os apelantes são os autores do crime, especialmente porque eles não cobriam o rosto, possibilitando o reconhecimento.

Registre-se, ademais, que a versão apresentada em Juízo pelos apelantes vai de encontro com as palavras das vítimas e testemunhas.

A testemunha
Carlos Santos
, policial militar, foi seguro em afirmar que estava à paisana, em diligências no bairro Jardim América, ocasião em que avistou o veículo da vítima e viu os apelantes saindo dele.

Assim, malgrado a abordagem ter sido realizada em momento em que os apelantes estavam fora do veículo contendo os pertences da vítima, é certo que os policiais da equipe de Inteligência os avistaram em momento anterior, quando saiam do veículo subtraído.

Diante de tudo isso, não é crível as palavras do
apelante Carlos Julios
de que estava em frente a uma panificadora, quando, sem qualquer motivo, foi abordado pelos policiais. Também não merece credibilidade, a versão do fato apresentada pelo apelante
João Gabriel
de que estava em sua residência quando
Carlos Julios
se aproximou e lhe pediu para guardar o veículo e demais objetos dizendo que os havia comprado, mas decidiu ir até a panificadora, oportunidade em que foi abordado pelos policiais.

É importante ressaltar, que as palavras das vítimas e das testemunhas policiais militares são harmoniosas entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, sendo evidente, que não há contradições nas declarações delas, inexistindo qualquer indício de que tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores do crime.

Vale ressaltar, outrossim, que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema:

“(...) Os depoimentos de servidores públicos constituem “meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no AREsp nº 597972/DF). (...)” (N.U 0000595-17.2009.8.11.0029, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este Sodalício aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada aos apelantes, de acordo com as palavras das vítimas e testemunhas,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e a autoria do delito
e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação dos apelantes.

II – AGRAVANTE – ART. 61, II, “H”, CP

Não prospera o pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, “h”, CP (crime cometido contra vítima maior de 60 anos), pois, a idade da vítima
João Maria Domingues Filho
foi devidamente comprovada por meio do Termo de Declarações colacionado ao Id. 122589479 - Pág. 61, onde consta sua data de nascimento em 21.9.1958, contando com 61 anos de idade. Aliás, além da indigitada vítima ter assinado o termo em questão, em suas declarações judiciais, ela informou sua data de nascimento.

Sobre a idoneidade do termo de declaração colhido na fase policial para atestar a idade da vítima, colaciono os seguintes julgados:

“(...)A despeito da suposta ausência de documento de identidade ou certidão de nascimento, no processo, a comprovar a idade da vítima, consta dos autos que
ela pôde ser atestada através de outros documentos com fé pública, notadamente, pela qualificação na esfera policial.
(precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 374.783/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

“(...)
Impossível o decote da agravante prevista no art. 61, II, 'h', do CP se comprovado que a vítima possuía mais de 60 anos na data dos fatos, até porque
a comprovação de sua idade pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública
.

Recurso desprovido.” (N.U 0002146-23.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019)

III – ATENUANTES – JOÃO GABRIEL

Quanto à atenuante da menoridade relativa em favor do apelante
João Gabriel
, foi devidamente reconhecida na sentença condenatória, de modo que o apelante carece de interesse recursal no que se refere ao pedido para reconhecimento da indigitada atenuante.

Já no que concerne à atenuante da confissão espontânea, o apelante não admitiu sua participação da atividade criminosa, se limitando a afirmar que o corréu apareceu em sua residência com os objetos roubados. Portanto, não merece a incidência da atenuante em questão, destinada a quem, ainda que parcialmente ou informalmente, assume a autoria do crime.

IV -

MAJORANTES

No que tange ao pedido de
João Gabriel
para mitigação da restrição da liberdade da vítima, a juíza de primeiro grau afastou tal majorante, motivo pelo qual, o apelante carece de interesse recursal.

Prosseguindo, apenas nos pedidos, sem apontar as razões da sua pretensão, a defesa dos apelantes almejou
o
afastamento das causas de aumento da pena do emprego de arma de fogo e emprego de arma branca
, contudo, a razão não lhes assiste.

A uma porque as vítimas foram seguras ao afirmar em ambas as fases da persecução penal que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo e arma branca, tanto que os policiais encontraram, ao menos, a arma de fogo no veículo subtraído das vítimas.

Ressalto aqui a importância das palavras da vítima em crimes contra o patrimônio, de modo que
, para a incidência das causas de aumento da pena estabelecidas no art. 157, § 2º, VII, CP (emprego de arma branca) e art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), entendo serem suficientes as palavras das vítimas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Vale conferir julgados deste TJMT sobre a matéria:

“(...) Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, sobretudo a palavra da vítima, não deixa dúvidas de que o réu se utilizou de uma faca para intimidá-la. (...)” (N.U 1010682-93.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“(...) A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. (...)” (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022)

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de fogo e arma branca durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento das causas de aumento da pena prevista no art. 157, § 2º, VII, CP e art. 157, § 2º-A, I, do CP.

V –
CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Malgrado as alegações da defesa,
observa-se que mediante uma só ação e nas mesmas circunstâncias, os apelantes subtraíram o patrimônio comum e individual de
duas vítimas distintas
(
Maria Inês Ferreira
e
João Maria Domingues Filho)
.

Nota-se que, além do veículo automotor do casal e outros objetos que guarneciam a residência deles, os apelantes subtraíram o aparelho celular de cada um e os óculos de sol, tanto que um deles era modelo feminino e outro masculino, conforme se extrai das declarações extrajudiciais da vítima
Maria Ines Ferreira
e do Termo de Apreensão (Ids. 122589479 - Pág. 60 e 122589479 - Pág. 53)
.

Registre-se que o fato do roubo ter sido praticado em residência particular, contra pessoas de um mesmo núcleo familiar, não conduz à ilação de que se trata de crime único, mormente se o delito atingiu o patrimônio de todas elas.

Nesses moldes, uma vez demonstrado que com uma só conduta, o apelante
ofendeu bens jurídicos de duas pessoas diferentes
produzindo, igualmente,
dois resultados criminosos
, deve ser
mantido
o concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio.

Trata-se, inclusive, de lição encontrada no
Enunciado nº. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.

Eis o que já decidiu esta Corte:

“Não há crime único quando, a despeito da ação única levada a efeito pelos apelantes, essa conduta complexa desencadeou a prática de diversos crimes, em face tanto das ameaças, intimidações e coação física em face de diversas pessoas, quanto também da subtração de bens de todas elas, em perspectiva fática que se amolda justamente ao concurso formal de delitos, previsto no art. 70 do Código Penal (...)” (RAC 0011678-70.2019, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 28.6.2021).

“(...) Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. 4.

Recurso Desprovido. (N.U 0015171-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

VI – REGIME PRISIONAL – JOÃO GABRIEL

Mantenho o regime
fechado
ao apelante
João Gabriel
, com fundamento no art. 33, § 2º, “a”, do CP, vez que a pena imposta é superior a 8 anos.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da PGJ,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022